Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-56.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019459-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), VALDINO GOMES DA SILVA - CPF: 041.909.653-16 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARCIA GONCALVES FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“
HABEAS CORPUS

– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA

– VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI
MARIA
DA
PENHA
) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DECRETADAS PELO JUÍZO – RECALCITRÂNCIA – EVIDENCIAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA– NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PERTINÊNCIA DO ART.313, III DO CPP – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPERTINENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O descumprimento injustificado de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas é fundamento suficiente para o Decreto e manutenção da preventiva nos termos do arts. 312 e 313, III, do CPP.

Mantida a segregação cautelar para evitar reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não se apresenta como relevadora de constrangimento ilegal ao ius ambulandi, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com amparo no art. 5º, inc. LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de
Valdino Gomes da Silva
, qualificado, que nos autos da ação penal nº.1001511-51.2021.8.11.0049, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT. (Id 107224457)

Constam dos elementos de informação, que o paciente encontra-se segregado desde 17 de agosto de 2021, por suposta incursão no delito descrito no art. 24-A, da Lei 11340/2006.

Sustenta o impetrante,
que o paciente sofre constrangimento ilegal, decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, carente de fundamentação idônea.

Argumenta que o suposto descumprimento de medidas protetivas, não pode servir para a manutenção do decreto preventivo por tempo indeterminado, ainda mais no caso sub examine em que sequer restou o paciente denunciado formalmente pelo crime do art. 24 – A da Lei 11.340/2006.

Informa ainda que o paciente é primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita no distrito da culpa, sendo possível a substituição desta por medidas cautelares, a substituição desta por medidas cautelares, mesmo porque, se mostra desproporcional a segregação cautelar, frente a pena mínima à infração cominada.

Com base em tais considerações, requer pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que revogada a prisão preventiva dada porquanto, genérica e inidônea, com expedição do competente alvará de soltura, ou pela fixação de medidas cautelares alternativas a prisão.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações à Autoridade Coatora (Id. 107815494), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 108799491).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça designado (portaria nº 1.093/2019-pgj) – Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela extinção do presente
writ
, sem análise de mérito, e se conhecido, pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 108680484)

“
Sumário
: Habeas Corpus – violência doméstica e familiar contra a mulher – descumprimento de medidas protetivas de urgência -
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c 313, III)
- necessidade de garantia da preservação da ordem pública e da instrução criminal – garantia da execução das medidas protetivas anteriormente deferidas – Paciente que, 01 (um) dia
após ser solto e cientificado das medidas protetivas, retornou à residência da vítima, fazendo novas ameaças
- predicados pessoais – irrelevância – princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa - substituição por medidas cautelares – impossibilidade –
pelo conhecimento e denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de
Valdino Gomes da Silva,
o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 2ª Vara
da Comarca de Vila Rica/MT.

Para adequada análise da tese de violação ao art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e inidoneidade nos fundamentos da decisão constritiva, para a decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão que em 17/10/2021 converteu a flagrancial do paciente em preventiva,
in verbis
: (Id 107224458– fls. 54 a 57)

“(...) Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos Flagrados, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal. Assim HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.

Passo a análise da Representação pela Prisão Preventiva da autoridade policial e do MPE, na qual pelo olhar detido aos autos, entendo que no caso vertente, consubstanciado ao artigo 310, inciso II do CPP,
deve ser decretada a prisão preventiva do Indiciado, isso nos termos do artigo 312, § 1º do CPP
.

Veja o teor dos fatos conforme o constante no depoimento do Policial Anderson de Almeida Leite: “QUE entrou em contato via 190 o comunicante não identificado, informando que no Bairro Bela Vista Rua Manaus nº 39 estava havendo uma briga de casal; QUE após ciência dos fatos a guarnição se deslocou até o local e confirmou a situação onde a vítima a senhora MARIA MARCIA relatou que em sua casa o seu ex marido estava agressivo após ingerir bebidas alcoólica e o mesmo a ameaçou dizendo que iria tocar fogo em toda sua casa e em quem estava dentro; QUE vítima informou que ele vem agindo de forma agressiva desde o dia 14 deste mês, informou ainda que no domingo dia 15/08/2021 o mesmo já havia ameaçado ela e a todos em sua casa que inclui um menor de 14 anos de idade; QUE a vítima informou ainda que na segunda feira dia 16/08/2021 ele já estava solto e hoje ele foi em sua residência e removeu todos os utensílios do casal e mesmo após remover todos os utensílios domésticos ele ficou em sua casa proferindo ameaças; QUE diante dessas informações o suspeito foi conduzido com o uso de algemas, sem lesão corporal;”

No dia 16/08/2021, foi concedido a liberdade provisória CONDICIONADA ao cumprimento de medidas cautelares, inclusive sido advertido que no caso de descumprimento das medidas lhes seria
DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR (id 63314290
), quais sejam: sendo que na oralidade realizada nesta data o flagrado confessou que fora advertido.

a) afastamento do lar domicilio ou local de convivência com a ofendida e/ou afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;

b) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; e;

c) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação

Assim em análise aos autos, presentes estão os requisitos para a decretação da prisão preventiva, justamente por ter restado comprovado nos autos que o flagranteado descumpriu as medidas cautelares impostas, não sendo plausível acolher neste momento o pedido da defesa, uma vez que o réu a menos de 01 (um) dia reiterou na prática delituosa, e em que pesa a vítima não ter representado pelo crime de ameaça neste momento processual, se verifica que a mesma afirmou ter medo do flagrado quando este ingere bebida alcoólica.

Ainda é relevante destacar que além do próprio descumprimento da medida cautelar imposta, o flagrado ameaçou atear fogo na residência da vítima, isso portanto gasolina.

Partindo dessa premissa, a decretação da prisão preventiva encontra guarida no artigo 311 do Código de Processo Penal que assim assevera:

“Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial”.

Outrossim, prevê o artigo 312, § 1º do mesmo Diploma Legal as hipóteses em que é cabível a prisão preventiva:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).”.

Ainda o artigo 316 do CPP prevê:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. Grifo meu

No caso dos autos, há indícios suficientes da autoria e prova da materialidade vez que o flagranteado fora novamente preso em flagrante, isso por ter descumprindo as cautelares impostas no dia 16/08/2021.

Convém anotar, ademais, que a prisão preventiva está motivada na
garantia da ordem pública consubstanciada na integridade física e psíquica das vítimas, bem como na conveniência da instrução criminal, uma vez que a própria vítima afirmou ter medo do réu
.”

Pois bem.

Não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Analisando os autos, verifico que o requerimento tem procedência. Por todos os documentos acostados aos autos pela Autoridade Policial e pela vítima, demonstram a insistência do autor em tentar entrar em contato com a vítima, descumprindo ordem judicial a qual está submetido, bem como colocando a ordem pública em risco.

A necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, pois foi amparada na necessidade de resguardar a integridade das vítimas, na medida em que o paciente descumpriu as medidas protetivas impostas anteriormente. Foi destacado no decreto prisional, ainda
“uma vez que o réu a menos de 01 (um) dia reiterou na prática delituosa, e em que pesa a vítima não ter representado pelo crime de ameaça neste momento processual, se verifica que a mesma afirmou ter medo do flagrado quando este ingere bebida alcoólica.” (sic)

O magistrado singular ressaltou, ademais, que o paciente ameaçou atear fogo na residência da vítima, portando gasolina, um produto altamente inflamável.

Ressalta-se, ainda, que em infrações penais que envolvam violência doméstica, a garantia da ordem pública consubstancia-se na necessidade de se preservar a integridade física e psicológica da vítima, ante a possibilidade de haver a reiteração de atos violentos com consequências, muitas vezes, irreparáveis.

É cediço que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o meu posicionamento de que o §2º, do art.12-C, da lei Maria da Penha [nº.11.340/06],
in casu
, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

[...]

§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Na hipótese que se apresenta, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido vem decidindo este Eg. TJMT:

“[...]2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza.
No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior.
[...] 6. Ordem denegada.”
(N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

Nesta linha intelectiva, preleciona a jurisprudência que o simples
descumprimento
de
medida
protetiva
de urgência imposta é motivo suficiente a justificar a prisão preventiva, visando reafirmar a credibilidade dos comandos judiciais.

No caso, perfilho o entendimento apresentado por Marcio André Lopes Cavalcante,
in
Vade Mecum de Jurisprudência, Dizer Direito, 2º Semestre 2018, 5ª Edição, Ed. Jus Podvim,
in verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o descumprimento reiterado das medidas protetivas da Lei Maria da Penha (Lei nº.11.340/2006), com risco concreto à integridade física da vítima, justifica a prisão cautelar do agressor. Com efeito, nos termos do art. 313, inc.III do CPP, é cabível a decretação da prisão cautelar para garantir a execução das medidas de urgência em desfavor da mulher”.

Neste sentido, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. (...)
2. A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.
3. As condições pessoais do acusado, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, caso presentes os requisitos que a autorizam, como na hipótese.4. Recurso ordinário desprovido.”
(RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015)

Sob esse prisma, entendo que atuou com acerto o julgador monocrático ante a efetiva entrega da prestação jurisdicional ao jurisdicionado, vez que a Lei 11.340/2006, tem como objetivo primordial coibir a prática de violência doméstica contra a mulher, o que é o caso dos autos.

Ademais, a medida adotada pelo juízo de primeiro grau, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de o descumprimento de medidas protetivas ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, nos termos do inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 207756 AgR,
Órgão julgador:
Primeira Turma,
Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA,
Julgamento:
23/11/2021,
Publicação:
30/11/2021

Assim, devidamente motivada, a necessidade da segregação provisória, verifico que as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão da conduta adotada pelo paciente, razão pela qual, inaplicáveis ao caso em tela.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Assim, devidamente motivada, a necessidade da segregação provisória, verifico que as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão da conduta adotada pelo paciente, razão pela qual, inaplicáveis ao caso em tela.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Valdino Gomes da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021